Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0722341-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: SAP BRASIL LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A agravada peticiona ao ID Num 17823903, pugnando pela reconsideração da decisão de ID Num 17689055, na parte relativa à dispensa de caução para liberação das licenças de softwares em favor da agravante. Em apertada síntese, afirma que a agravante adquiriu as licenças e por razões alheias à agravada, não conseguiu concluir a contratação junto à Caixa Econômica Federal, de forma que deve arcar com as obrigações assumidas ou então proceder ao pagamento dos valores que deve para a agravada como forma de transferir as licenças como melhor lhe aprouver. Sustenta que a medida, conforme deferida, malfere o art. 300, § 3o, do CPC, diante do perigo de irreversibilidade. Requer, assim, a reconsideração da decisão, para que seja exigida caução da agravante para a liberação das licenças em seu favor. DECIDO. Conforme consignado na decisão de ID Num. 17689055, a agravante juntou aos autos documentos que evidenciam a existência de contrato de compra e venda de licença de softwares, com suporte e manutenção das licenças adquiridas entre as partes, assim como a contratação da Agravante com a SEFA-PA- Secretaria de Fazenda do Estado do Pará; SEFAZ-GO - Secretaria de Estado da Economia de Goiás e SEFAZ-CE- Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Por outro lado, sustenta a Agravada que o deferimento da medida liminar sem a exigência de caução acarreta grave risco de irreversibilidade da medida, de forma que deve ser reconsiderada a decisão nesse ponto. Contudo, ao contrário do afirmado pela Agravada, a dispensa de garantia não acarreta o risco de dano inverso, uma vez que, conforme por ela mesmo afirmado, as licenças liberadas foram efetivamente adquiridas pela Agravante, não subsistindo inadimplemento contratual quanto a esses valores. Com efeito, dos argumentos apresentados por ambas as partes, observa-se que a discussão sobre o inadimplemento contratual incide, aparentemente, sobre a questão relativa ao suporte e manutenção das licenças adquiridas, após a celebração entre as partes do 1o Termo Aditivo ao Outsourcing Channel Master Licence Agreement, a partir do qual foram estabelecidas condições para que a Agravante pudesse negociar as licenças com terceiros, permitindo a mudança da destinatária original, que era a Caixa Econômica Federal. Logo, considerando que as licenças adquiridas pela Agravante foram pagas antecipadamente e que a própria Agravada ofertou compromisso de fornecimento para que a Agravante pudesse participar de processos licitatórios, deve ser mantida a imediata liberação das licenças para que a Agravante possa honrar os compromissos já firmados, sem a necessidade de caução. Pelo exposto, mantenho a decisão de ID Num 17689055, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator